Tribunal: TJSP
Processo: 2068424-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - Penhora on line pelo sistema BacenJud – Conta bancária de titularidade dos executados, ora agravantes - Decisão agravada que manteve o bloqueio, sob a justificativa de que os executados não se desincumbiram de provar que os valores constritos são proveniente de atividade laboral ou imprescindíveis para a continuidade da atividade empresarial da

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - Penhora on line pelo sistema BacenJud – Conta bancária de titularidade dos executados, ora agravantes - Decisão agravada que manteve o bloqueio, sob a justificativa de que os executados não se desincumbiram de provar que os valores constritos são proveniente de atividade laboral ou imprescindíveis para a continuidade da atividade empresarial da agravante - Necessidade de reforma - Valor bloqueado inferior a 40 salários mínimos - Entendimento jurisprudencial firmado de que a impenhorabilidade também alcança os ativos financeiros depositados em nome do devedor, em montante inferior a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária e do caráter não alimentar do crédito perseguido, ressalvada a prova de má-fé do devedor, o que não se verifica no caso - Interpretação extensiva do art. 833, IV e X, do CPC - Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP - Valor bloqueado, de R$ 5.306,03, que, ademais, sequer é suficiente para a satisfação imediata do crédito da agravada, de R$ 70.272,22 - Decisão reformada para determinar o desbloqueio dos valores da conta bancária dos agravantes - RECURSO PROVIDO.